Tribunal: TJMT
Processo: 1050860-18.2019.8.11.0041
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050860-18.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Anulação]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANTONIO CEZAR GUIMARAES PIOVEZAN - CPF: 303.868.291-87 (RECORRENTE), EDUARDO SORTICA DE LIMA - CPF: 207.640.301-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0008-47 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL DO ART. 42 DA LEI N. 9.099/95. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. É intempestivo o recurso interposto após o transcurso do prazo de dez dias, previsto no art. 42, da Lei n. 9099, a contar da ciência da sentença.

2. No presente caso, a decisão que não acolheu os embargos declaratórios foi disponibilizada em
05/05/2022
no PJe e publicada em 06/05/2022 no DJE/MT n.
11213/2022,

registrando ciência pelo patrono em 09/05/2022
, portanto, o prazo final para interposição findou-se em 23/05/2022. O recurso inominado, porém, foi interposto em
24/05/2022
. Desse modo, considerando que a reclamada, ora recorrente interpôs recurso inominado somente após o decurso do prazo de 10 (dez) dias, reconheço de ofício a sua intempestividade.

3. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por ANTONIO CEZAR GUIMARAES PIOVEZAN, em face da sentença, através da qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando “
a substituição da placa do veículo Mercedez Benz, L 2220, Diesel, ano e modelo 1998, cor: vermelha, placas JWA 9406, chassi n. 9MB345440JB786620, Renavam n. 141853468, motor n. 31591510611155 da parte reclamante e a respectiva documentação, no prazo de 60 (sessenta) dias, a iniciar do pedido administrativo que a parte reclamante deverá promover para realizar a referida substituição, comprovando também o pagamento de todos os encargos referente à emissão do documento, a substituição da placa e os débitos gerados por multas e outros realizados dentro do estado de Mato Grosso
”.

O Recorrente pleiteia reforma da sentença para determinar a inclusão do pedido subsidiário de retorno do documento do estado do Pará e a desnecessidade de protocolo administrativo pelo recorrente, bem como, a condenação dos recorridos ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023